Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-20.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020330-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUAN MENDES MARTINS ALVES - CPF: 044.684.621-08 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMETO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020330-20.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luan Mendes Martins Alves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
da presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
LUAN MENDES MARTINS ALVES
em desfavor da empresa

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno-o na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de

Processo Civil.

Por fim, opino pela parcial procedência do pedido contraposto, o que faço para o fim de condenar o reclamante ao pagamento de R$ 182,27 (cento e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), com juros e correção monetária a partir do vencimento das faturas aqui discutidas”.

PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares;

Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

A Recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Todavia, constata-se que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, motivo, pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, apesar das alegações da parte Recorrida, no sentido de que o valor é devido e a inscrição é lícita, verifico que não restou cabalmente comprovada à contratação em nome do Recorrente, referente ao contrato discutido nos autos, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, entendo que restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com o Recorrente, o que gerou débitos indevidos, nos valores de R$ 100,90, R$ 27,29, R$ 26,90 e R$ 27,18, vencidos em 18/05/2015, 17/06/2015, 17/07/2015 e 18/08/2015, respectivamente, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, como não restou comprovada a origem da obrigação, deve ser afastada a condenação a titulo de pedido contraposto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
DECLARO inexistentes os débitos ora questionados, nos valores de R$ 100,90, R$ 27,29, R$ 26,90 e R$ 27,18, vencidos em 18/05/2015, 17/06/2015, 17/07/2015 e 18/08/2015, respectivamente, e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

Bem como afasto a condenação arbitrada a título de pedido contraposto e a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator